Tribunal: TJDFT
Processo: 0743709-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0743709-06.2022.8.07.0001 APELANTE: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., AREA REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. APELADO: CASTRO E SANTOS ADMINISTRACAO EMPREENDIMENTOS CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA, JOAO ARMANDO DE CASTRO SANTOS DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 02a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 31/01/2024 a 07/02/2024 e incluir em sessão presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 18 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora